Tribunal: TJES
Processo: 5002402-50.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002402-50.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEADIR DO NASCIMENTO LOYOLLA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002402-50.2018.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LEADIR DO NASCIMENTO LOYOLLA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, proposta por LEADIR DO NASCIMENTO LOYOLLA contra
BANCO BMG SA
, na qual a parte recorrida sustenta que a recebeu a oferta de contratação de crédito consignado, no valor aproximado de R$ 652,80, recebendo um cartão de crédito consignado para a utilização. Afirma o autor que realizou o saque do valor disponível, cujos descontos em sua folha de pagamento iniciaram-se a partir do mês de julho de 2015, sempre designados como parcela 1. Afirma ainda, que nunca utilizou o cartão de crédito consignado, sacou tão somente o valor disponibilizado, que o montante descontado até o mês de julho de 2018 é de R$ 1.427 e que não há previsão de término das cobranças, as quais continuam sendo feitas, sempre no valor mínimo da fatura, direto em folha de pagamento, com incidência de juros capitalizados mensalmente.

Em sede de

sentença (ID 590907) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;

b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 652,80 (seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 590910),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, sob o fundamento de que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, posto que houve a assinatura do cliente. Afirma ainda, que é incabível a devolução dos valores descontados, que inexiste danos morais na demanda em questão e, por fim, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, em razão da desproporcionalidade do valor arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (ID 588730).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato trazido aos autos pela demonstra que, de fato, trata-se da contratação de cartão de crédito consignado. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que, somado ao fato de as faturas em anexo demonstrarem que o consumidor não utilizou o cartão (ID’S 590885, 590886 e 590887), permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito.

Os contracheques apresentados (ID ́S 590863, 590865, 590865 e 590866) comprovam que o recorrido é servidor municipal da prefeitura de Linhares, com salário base no valor de R$ 859,87 o que confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte recorrente da apresentação de via negocial mais onerosa à contratante, qual seja, a utilização de cartão de crédito consignado.

A crença da parte autora se justifica, mais uma vez, ao se considerar que, na minuta contratual, há informações sobre o valor fixo dos juros que seriam aplicados no contrato, o que não demonstrou ser o caso dos autos. Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

A instituição financeira não comprovou que, no momento da assinatura do contrato, o autor tinha pleno conhecimento das características peculiares atinentes ao cartão de crédito consignado, inexistindo prova idônea de que tenham sido fornecidas informações prévias, claras, adequadas e inequívocas acerca das cláusulas contratuais à consumidora, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

Ademais, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que a autora teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que há comprovantes de crédito em conta bancária autoral, mediante transferência eletrônica (ID 590888), sem necessidade de realizar os saques mediante uso do cartão.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal ao recorrido, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: “(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o
status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais, dispondo, inclusive, se tratar de venda casada (art. 39, I, CDC).

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.